Tribunal: STF
Processo: RHC 221304
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 745.616/RS, assim ementado:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. DIVERSOS REGISTROS. REINCIDÊNCIA. BENESSE NÃO RECOMENDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Com efeito, ‘a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável’ (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). 



    III - Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta diversos maus antecedentes e, ainda, é reincidente (fls. 137-138 e 140). Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Precedentes. 



    IV - Registre-se que, ‘apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020). Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 33).



    A defesa sustenta o seguinte: 



    “Com a devida vênia, há de ser reformada a r. decisão recorrida, tendo em vista que a reincidência ou maus antecedentes não justificam a não aplicação do princípio da insignificância no caso concreto. 



    No caso vertente, trata-se de furto de um carrinho de mão de valor irrisório, sendo o objeto subtraído devidamente restituído a vítima, comprovando-se que não houve prejuízo econômico ao ofendido. 



    Renovando vênias, entendemos que o princípio da insignificância pode ser aplicado ao caso, conclusão que nos é autorizada por julgados deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, destacamos que o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que, no delito de furto, a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de reconhecimento da insignificância (HCs 123.108, 123.533 e 123.734, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1º.2.2016 e RHC 140.017/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27.6.2017). 



    A decisão tomada pela Colenda Quinta Turma é dissidente em relação aos precedentes da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do HC 141.440/MG (Rel. Min. Dias Toffoli) – publicado no dia 07/02/2019 – que decidiu por excluir a restrição da reincidência para a aplicação da insignificância. Nesse presente HC, tratava-se de furto qualificado, sendo as res furtivae avaliadas no valor total de R$ 116,50 (cento e dezesseis reais e cinquenta centavos). 



    No mesmo sentido, destacamos também o HC 212.519/SP, julgado monocraticamente pela atual Presidente Ministra Rosa Weber, que absolveu réu reincidente, pelo furto de 2 (duas) peças de picanha e 1 (uma) garrafa de vodka Smirnoff, bens avaliados em R$ 163,27 (valor acima de 10% do salário mínimo vigente a época do fato). 



    Portanto, estando o v. acórdão recorrido em desacordo com a orientação desta Suprema Corte, espera-se que seja reconhecida o princípio da insignificância, por não ser crível a manutenção da condenação de alguém, em verdadeira criminalização da pobreza, ao cumprimento da pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, pela subtração de um carrinho de mão.” (págs. 3-4 do doc. eletrônico 43). 



    Requer, ao final, que “seja o presente recurso provido, de modo que, JÁ EM SEDE LIMINAR – nos termos acima requeridos, para que seja cassado o acórdão exarado pela Quinta Turma do STJ, para que se absolva o recorrente em razão da insignificância de sua conduta – atipicidade material”. (pág. 4 do doc. eletrônico 43).



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 59).



    É o relatório. Decido.



    No julgamento do HC 123.108/MG, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Suprema Corte decidiu, por maioria, que a “[...] aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (conglobante), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”. 



    Nesse sentido, as seguintes teses foram acolhidas: “(i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do [Código Penal – CP] no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade”.



    Com essa orientação, cito o seguinte precedente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Furto. Insignificância. No julgamento conjunto dos HC 123.108, 123.533 e 123.734, o STF fixou orientação sobre a aplicação do princípio da insignificância aos casos de furto – Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, julgados em 3.8.2015. Decidiu que, se a coisa subtraída é de valor ínfimo (i) a reincidência, a reiteração delitiva e a presença das qualificadoras do art. 155, § 4º, devem ser levadas em consideração, podendo acarretar o afastamento da aplicação da insignificância; e (ii) nenhuma dessas circunstâncias determina, por si só, o afastamento da insignificância, cabendo ao juiz analisar se a aplicação de pena é necessária. Além disso, conclui que, (iii) uma vez aplicada pena privativa de liberdade inferior a quatro anos de reclusão ao reincidente, o juiz pode, se considerar suficiente, aplicar o regime inicial aberto, afastando a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP. 3. As instâncias ordinárias têm margem larga para avaliação dos casos, concluindo pela aplicação ou não da sanção e, se houver condenação, fixando o regime. Essa atividade envolve análise do conjunto das circunstâncias e provas produzidas no caso concreto. Apenas em hipóteses excepcionais a via do habeas corpus será adequada a rever condenações. 4. Aplicação do princípio da insignificância. Subtração de aparelho celular, avaliado em R$ 72,00 (setenta e dois reais). Reincidência específica. O paciente registrava uma série de condenações e antecedentes, indicando que o furto em questão não fora uma ocorrência criminal isolada em sua vida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 126.174 AgR/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 9/5/2016).



    No caso sob exame, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com base nos fundamentos apresentados pelas instâncias ordinárias, concluiu que a reincidência específica e a contumácia do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância, in verbis:



    “[...]



    A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida: 



    ‘A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    Dessarte, passo ao exame das razões veiculadas no mandamus. 



    Conforme relatado, busca-se na presente impetração a absolvição do paciente, ante a incidência do princípio da insignificância. Transcrevo, a fim de delimitar a quaestio, os seguintes trechos do v. acórdão impugnado:



    ‘A certidão judicial criminal do réu registra diversas condenações, algumas por fatos anteriores ao descrito na peça inicial, com sentença transitada em julgado em data posterior (013/2150003304-5 - trânsito em julgado em 23/5/2019, 013/2170003422-3, trânsito em julgado em 24/6/2016) ou ainda em andamento (013/2170000394-8 - art. 158 do CP; 013/2160006185-7 – art.157, §2º, I e II, CP sentença condenatória sem trânsito em julgado; 013/2160005913-5 - art. 157, §3º, CP; 013/2160001670-3 - art. 180 do CP; 013/2160001671-1 - art. 155, §4º, IV, CP; 013/2130001405-5, art. 28, II, §3º, Lei11343/06, sentença condenatória, sem trânsito em julgado; 013/2120001276-0 - art. 155, §4º, I e IV, CP), bem como processo n. 013/2100000545-0 (art. 12 da Lei 10826), com registro de extinção ou cumprimento da pena em 10/8/2016, em sua maioria por crimes contra o patrimônio (furto e roubo), e, portanto, é o que basta para evidenciar que não faz jus à benesse, já que a prática de delito é o seu meio de vida habitual. 



    Aliás, as testemunhas são uníssonas ao referir em seus depoimentos que o acusado é viciado em drogas ilícitas e que é conhecido pelos furtos praticados na região. Lori, relatou que o carrinho foi deixado ‘umas duas quadras’ do estabelecimento e, ainda, que o réu é jovem, viciado e que costumam dar R$ 5,00 ao réu porque sempre solicita ‘ajuda de custo’, sabe que não é certo, mas é ‘para o réu não ficar perturbando’, evidenciando que o réu não exerce atividade lícita, vive pedindo dinheiro e é conhecido por comumente praticar furtos na redondeza, como já salientou a testemunha de acusação, Ademar. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prestigiando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que o afastamento da tipicidade material pelo princípio da bagatela está condicionado, cumulativamente, à mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e à inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Logo, o reconhecimento de eventual insignificância penal na conduta depende também de um exame das circunstâncias do fato e daquelas concernentes à pessoa do agente, de modo a não estimular a prática reiterada de furtos de pequeno valor. 



    No caso dos autos, vislumbro presente o desvalor da conduta do réu, tanto pelas circunstâncias do fato, como pelos registros em sua certidão de antecedentes criminais, embora o valor da a res furtiva, esteja avaliado em R$ 70,15, correspondente à 8,0%, aproximadamente, do valor do salário-mínimo vigente á época dos fatos (R$ 880,00). 



    […]



    Sendo assim, evidenciado o desvalor na conduta do réu, não há se falar em atipicidade por insignificância no caso em apreço’ (fls. 137-140, grifei).



    Com efeito, ‘a Terceira Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.221.999/RS, estabeleceu a tese de que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, o aplicador do direito verificar que a medida é socialmente recomendável’ (RHC n. 118.548/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 13/12/2019). 



    Na hipótese em foco, observa-se não ser recomendável a aplicação do princípio da insignificância. Isso porque o paciente ostenta diversos maus antecedentes e, ainda, é reincidente. Ademais, o ínfimo valor da res furtiva, diante das referidas circunstâncias não tem o condão de, por si só, atrair a incidência do princípio bagatelar. Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 1553855/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas , DJe de 26/11/2019; AgRg no HC n. 516.674/MG, Quinta Turma, Leopoldo De Arruda Raposo (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), DJe de 29/10/2019; e HC n. 540.456/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 09/12/2019. 



    Registre-se que, ‘apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância’ (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020). A propósito: AgRg no AREsp n. 1150475/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 06/04/2018; e AgRg no AREsp n. 1076199/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 1°/08/2017. 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.’ 



    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.” (págs. 2-4 do doc. eletrônico 34).



    Vê-se, portanto, que a contumácia delitiva do recorrente, no caso, denota seu total desprezo pelos órgãos de persecução penal, como se as suas condutas fossem sempre criminalmente inalcançáveis. 



    Com efeito, o acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente e os seus maus antecedentes, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. 



    Por outro lado, ainda que a conduta do recorrente não possa ser considerada um irrelevante penal, a atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte possibilita, em casos como tais, que seja fixado o regime inicial mais brando, o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG.



    Nesse sentido, transcrevo as ementas dos seguintes julgados:



    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. RÉU PRIMÁRIO. QUALIFICAÇÃO POR ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. 



    1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados.



    2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade.



    3. Caso em que a maioria formada no Plenário entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, nem abrandar a pena, já fixada em regime inicial aberto e substituída por restritiva de direitos.



    4. Ordem denegada.” (HC 123.734/MG, rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE DESTAQUE PARA JULGAMENTO EM AMBIENTE PRESENCIAL. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE A RECOMENDAR A RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL. RECORRENTE CONDENADO PELA TENTATIVA DE FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REPROVABILIDADE E OFENSIVIDADE DA CONDUTA DO AGENTE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. RHC PARCIALMENTE PROVIDO APENAS QUANTO AO REGIME PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    […]



    II – O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Com efeito, ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta, ressaltaram a reincidência específica do agente (por duas vezes), além de outra condenação transitada em julgado por porte ilegal de arma de fogo, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados para impedir a incidência do princípio em questão. Precedentes. 



    III – Em homenagem à atual corrente jurisprudencial desta Suprema Corte, é de se concluir que, apesar de não ser o caso de incidência do princípio da insignificância, o caso comporta parcial provimento do recurso, apenas quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, que deverá ser o aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário no HC 123.108/MG. 



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 191.022 AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Isso posto, dou parcial provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do RISTF), tão somente para determinar que a pena de reclusão do recorrente seja cumprida em regime aberto.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator